Tribunal: TJES
Processo: 5012029-05.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012029-05.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: ELIMAR PETSOL PEREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012029-05.2023.8.08.0030

RECORRENTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

RECORRIDO: ELIMAR PETSOL PEREIRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. em face da sentença (ID 16538444) que, em fase de cumprimento de sentença, julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela recorrente. A decisão de primeiro grau rejeitou os embargos sob o fundamento de ausência de garantia do juízo e por entender que não havia excesso no valor da multa cominatória (astreintes) executada.

Em sua tese recursal, a recorrente sustenta, em síntese, que o prazo de descumprimento da obrigação de fazer está equivocado, argumentando que o plano de saúde foi reativado em 06/02/2024, e não em 28/02/2024, como considerado. Ademais, defende o caráter excessivo das astreintes, que ultrapassam o valor da causa, e a possibilidade de sua revisão mesmo para evitar o enriquecimento sem causa.

É o breve relatório.

A questão jurídica central a ser dirimida consiste em verificar
a correção do período de incidência e o valor total da multa cominatória
(astreintes) aplicada em desfavor da recorrente, por descumprimento de decisão liminar que determinou a reativação do plano de saúde da recorrida.

A decisão liminar (ID 16537277) foi proferida em 23/11/2023, determinando a reativação do plano em 5 dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 500,00. A recorrente foi intimada em 14/12/2023 (ID 16537282), tendo o prazo para cumprimento até 19/12/2023.

A controvérsia reside no termo final da incidência da multa. A recorrente alega que cumpriu a obrigação em 06/02/2024, conforme e-mail enviado à recorrida (ID 16538304) e tela sistêmica (ID 16538305). Por outro lado, a recorrida sustenta que o descumprimento perdurou até 28/02/2024, data em que foi proferida nova decisão (ID 16538299) reconhecendo a recalcitrância da operadora e concedendo novo prazo para cumprimento, sob pena de majoração da multa.

Analisando os autos,
a comunicação de reativação do plano em 06/02/2024
(ID 16538304)
é o marco que deve ser considerado para a cessação da contagem da multa diária.
Embora a decisão de 28/02/2024 tenha registrado a persistência do descumprimento, os documentos apresentados pela própria recorrente demonstram a efetiva reativação naquela data anterior. O fato de a parte autora ter informado o descumprimento em petição de 26/01/2024 (ID 16537283), antes da reativação, justifica a decisão posterior do juízo, mas não invalida o cumprimento efetivo da obrigação em 06/02/2024.

Assim, o período de descumprimento a ser considerado para o cálculo das astreintes é de
20/12/2023
(dia seguinte ao término do prazo para cumprimento voluntário)
até 06/02/2024
(data da efetiva reativação), o que
totaliza 49 dias
, e não 71 dias como calculado pela parte recorrida.

No tocante ao argumento de valor excessivo, a multa diária foi fixada em R$ 500,00, montante que se mostra razoável e proporcional à obrigação de fazer imposta, qual seja,
o restabelecimento de plano de saúde para paciente portadora de doença crônica
(Doença de Crohn), conforme laudos médicos (ID 16537268). A finalidade da astreinte é coercitiva, visando compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, e o
valor diário fixado não se revela exorbitante
. O montante total acumulado, ainda que significativo, decorreu exclusivamente da demora da própria recorrente em cumprir a determinação judicial.

Contudo,
o cálculo deve ser ajustado ao período de efetivo descumprimento.
Portanto, a multa totaliza R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), resultado da multiplicação de 49 dias por R$ 500,00. Este valor, embora superior ao valor da causa, não caracteriza enriquecimento sem causa, dada a recalcitrância da devedora e a importância do bem jurídico tutelado (saúde).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença recorrida, a fim de reconhecer o excesso de execução e fixar o valor devido a título de astreintes em R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), correspondente a 49 dias de descumprimento.

Considerando o provimento parcial do recurso, não há condenação em custas e honorários advocatícios.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)